Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVANTE. ORDEM DENEGADA.
1. A ação de justificação criminal destina-se a produção de provas aptas a embasar pedido de revisão criminal, tratando-se de medida excepcional, cabível somente quando a Defesa apresenta prova nova e indisponível à época do julgamento. O referido procedimento não se confunde com a reabertura da instrução criminal, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade.
2. No caso, pretendeu a Defesa apenas ouvir novamente a vítima e testemunhas, e mais, com o intuito de supostamente demonstrar que alguns dos atos sexuais foram consentidos pela ofendida, não se tratando, portanto, de questão nova a ser reportada em justificação criminal, seja porque incabível o revolvimento de matéria fático-probatória sem nexo de novidade, seja porque assente na jurisprudência pátria que eventual consentimento para a prática do ato, a existência de experiência sexual anterior ou de relacionamento amoroso com o agente não são capazes de tornar atípica a conduta prevista no artigo 217-A, "caput", do Código Penal, diante da presunção absoluta de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade (Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.